Tribunal: TJBA
Processo: 0513064-80.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0513064-80.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ANGEDALVA SILVA DE SALES

Advogado(s)
:
DANIELE CAROLINA BERTOLI

APELADO: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS e outros

Advogado(s)
:
CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO, MARLUZI ANDREA COSTA BARROS, CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO, MIZZI GOMES GEDEON DIAS

ACORDÃO

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA E PENSÃO. CRITÉRIO DE CÁLCULO. LIMITADOR DE 90%. DEDUÇÃO DE PARCELA PAGA PELO INSS. PRESCRIÇÃO PARCIAL. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

I. Caso em exame

1. Ação ordinária proposta por beneficiária de pensão por morte, visando à revisão do cálculo das suplementações de aposentadoria e pensão pagas pela PETROS, com fundamento na aplicação do art. 31 do Regulamento de Planos e Benefícios da fundação. Sustentou-se a existência de erro na fórmula de cálculo, notadamente quanto à aplicação do limitador de 90% e à dedução da parcela paga pelo INSS, em afronta ao regulamento interno.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se incide prescrição sobre as parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio anterior ao ajuizamento da ação; (ii) saber se o critério de cálculo adotado pela PETROS para as suplementações é compatível com o art. 31 do Regulamento dos Planos e Benefícios; e (iii) saber se é lícita a dedução da parcela familiar da pensão por morte paga pelo INSS sobre o valor da suplementação, com base no art. 13, § 2.º do regulamento interno.

III. Razões de decidir

3. Reconhece-se a prescrição quinquenal das prestações anteriores a 17.10.2009, nos termos da Súmula 85 do STJ, aplicável às relações de trato sucessivo.

4. A metodologia de cálculo da suplementação deve observar o art. 31 do Regulamento da PETROS, sendo descabida a limitação do benefício a 90% da média salarial e a dedução da parcela paga pelo INSS que extrapole o teto regulamentar.

5. É devida a revisão do benefício e o pagamento das diferenças, desde que respeitada a prescrição quinquenal e com observância dos critérios de correção monetária e juros moratórios definidos pelo INPC e juros de 1% ao mês a partir da citação.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido
. Sentença reformada em parte para julgar parcialmente procedente o pedido inicial.

Tese de julgamento
:
“
1. Incide prescrição quinquenal sobre parcelas vencidas antes do ajuizamento da ação em demandas que versam sobre suplementação de benefício previdenciário.”
“2. O cálculo da suplementação de aposentadoria e pensão deve observar o art. 31 do Regulamento da PETROS, afastando-se o limitador de 90% da média salarial.”
“3. A dedução da parcela paga pelo INSS deve observar os limites impostos pelo art. 13, § 2.º do regulamento interno da PETROS, sendo vedada a subtração da parcela familiar do benefício suplementar.”

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5.º, XXXVI; CC, art. 189; CPC, arts. 141, 492; Lei n.º 7.347/1985; Súmula 85/STJ; Regulamento da PETROS, arts. 13, § 2.º e 31.

Vistos, relatados e discutidos estes autos n.º
0513064-80.2015.8.05.0001
, em que figuram como apelante ANGEDALVA SILVA DE SALES e como apelada PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado do Tribunal de Justiça da Bahia, e
m dar provimento parcial ao apelo
, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

Des.ª Joanice Maria Guimarães de Jesus

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

JG13